Tribunal: STF
Processo: ARE 1301527
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 125):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REPRESENTAÇÃO ENCAMINHADA À OUVIDORIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. RESTRIÇÃO DA PUBLICIDADE QUANTO AO NOME DO REPRESENTANTE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DA OUVIDORIA. 
    1. É possível a manutenção do sigilo sobre a autoria de representação ou denúncia aos órgãos de controle ou correicionais. A proteção do servidor-denunciado não é feita se impedindo que seja fiscalizado nem lhe permitindo saber quem contra ele reclamou, mas assegurando que a investigação prévia ou a sindicância preliminar sejam feitas em segredo: tramitem em sigilo na ouvidoria ou na corregedoria respectiva, ao menos enquanto não se transformarem em processo administrativo disciplinar.
    2. Sentença reformada para denegar a segurança. Apelação e remessa necessária providas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 151).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, IV, V, X, XXXIII, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 2, p. 189):
    “A previsão é clara: todos têm o direito a receber informações necessárias à tutela judicial. Por sua vez, a Autoridade Coatora agiu exatamente em contrariedade à previsão, uma vez que negou o acesso às informações necessárias quanto ao responsável pela denúncia, resultando na impossibilidade de a docente pleitear a tutela judicial para fins de responsabilização do indivíduo.”
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 2, p. 213-214).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 127-129):
    “Apela a Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR (evento 31 do processo originário), pedindo a reforma da sentença e o deferimento de seus pedidos. Alega que: (a) Administração Pública deve observar a legalidade estrita, prevista no artigo 37, caput da Constituição, de forma que sua conduta está restrita à lei; (b) a negativa de quebra de sigilo de denúncia se deu em estrita observância à legislação que rege a matéria, em especial ao artigo 31, § 3º da Lei 12.527/2011 e artigo 3º da IN nº 01/2014 da CRG.
    (...)
    Trata-se de questão relativa à discussão sobre o choque entre dois direitos fundamentais. De um lado, o direito do servidor público saber quem lhe denunciou e quem contra si apresentou reclamação perante o órgão público que atua. De outro lado, o direito do cidadão fiscalizar a atuação dos poderes públicos e exercer controle sobre a atuação dos servidores públicos, levando ao conhecimento da administração fatos ou suspeitas de que tenha conhecimento e devam/possam ser apuradas pela administração. 
    Dessa forma, é possível a manutenção do sigilo sobre a autoria de representação ou denúncia aos órgãos de controle ou correicionais, conforme precedente deste TRF4, a saber: 
    ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REPRESENTAÇÃO ENCAMINHADA À OUVIDORIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. RESTRIÇÃO DA PUBLICIDADE QUANTO AO NOME DO REPRESENTANTE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DA OUVIDORIA. DISTINÇÃO COM DENÚNCIA ANÔNIMA. 1. É possível a manutenção do sigilo sobre a autoria de representação ou denúncia aos órgãos de controle ou correicionais. A proteção do servidor-denunciado não é feita se impedindo que seja fiscalizado nem lhe permitindo saber quem contra ele reclamou, mas assegurando que a investigação prévia ou a sindicância preliminar sejam feitas em segredo: tramitem em sigilo na ouvidoria ou na corregedoria respectiva, ao menos enquanto não se transformarem em processo administrativo disciplinar. 2. Sentença reformada para denegar a segurança. Apelação e remessa necessária providas. (TRF4 5022966-73.2017.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator para Acórdão CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 10/05/2018) 
    Neste sentido, a proteção do servidor-denunciado não é feita se impedindo que seja fiscalizado nem lhe permitindo saber quem contra ele reclamou, mas assegurando que a investigação prévia ou a sindicância preliminar sejam feitas em segredo: tramitem em sigilo na ouvidoria ou na corregedoria respectiva, ao menos enquanto não se transformarem em processo administrativo disciplinar.
    Portanto, meu voto é por dar provimento à apelação e ao reexame necessário, para julgar improcedente a ação, uma vez que direito do servidor eventualmente atingido fica resguardado porque ele pode ser voltar contra a pessoa ou contra o órgão que eventualmente tenha vazado os procedimentos secretos, sem precisar saber quem foi o denunciante (ficando assim resguardada a atuação do denunciante).”
    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 12.527/2011 e IN 01/2014-CRG). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente